Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735322-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NELMA FERREIRA EDE LIMA, FRANCISCA NELSA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA CLARES, FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCA SOARES DA SILVA, FRANCISCA TARCISIA DE QUEIROZ SANTOS, FRANCISCA TERESA DE ARAUJO GONCALVES, FRANCISCA VALDEREIS ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCA VALDELICE LIRA CESARIO, FRANCISCA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA SOARES DA SILVA E OUTROS contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 137502524 dos autos de referência). Os agravantes defendem, em breve síntese, a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas coletiva e individual e requerem seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1.301.935/DF. Requerem seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentam fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora